Tribunal: CARF
Processo: 13855.720542/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720542/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.939 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2023
Recorrente
AGROTELES AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. DIALETICIDADE.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele
não se toma conhecimento
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais.
violação ao ônus da impugnação específica e ao princípio da concentração ou
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. caracterização de supressão de
instância mínimos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade da
multa, por incompetência deste colegiado, nem da alegação de inaplicabilidade da multa em
razão do tributo estar em fase de cobrança amigável ou suspenso, em função de inovação da
matéria, e no mérito, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720542/2012-35
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720542/2012-35

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 04-29.159 - 2a Turma da
DRJ/CGE, Sessão de 26 de junho de 2012, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de impugnação apresentada contra multa, no montante de R$ 54.450,00,
aplicada em decorrência da distribuição de rendimentos de participações, estando a
contribuinte em débito não garantido com a União, por falta de recolhimento de tributo,
tendo por fundamento normativo os arts. 889 e 975 do Regulamento do Imposto de
Renda.
Inconformada, a impugnante arguiu a ilegitimidade de sanções que impliquem, sem
justo fundamento, limitação ao livre exercício da atividade econômica pelo contribuinte,
ainda que ele esteja em débito com a Fazenda.
No mérito, afirmou que a acusação não pode prosperar por falta de prova. Esse ônus
cabe à Fiscalização, que deve instruir o processo com os documentos necessários para
demonstrar o fato considerado como contrário à lei. No caso, a demonstração de que a
autuada teria distribuído lucros ao sócio se fez apenas pela juntada de documentos
contábeis, como livro razão, lançamentos contábeis e a declaração de ajuste anual de
Imposto de Renda apresentada pela sócio William Estevam Teles.
Tais documentos poderiam representar, quando muito, início de prova do fato, o qual só
estaria demonstrado com a comprovação do efetivo pagamento, ou seja, a transferência
de valores de uma conta bancária para outra, a título de distribuição de lucros. Mas não
houve o aprofundamento da investigação. Ademais, a Fiscalização não demonstrou se
existiam outras garantias e tampouco se a distribuição do lucro impossibilitaria o
pagamento do crédito tributário.
Com base nessas alegações, pugnou pelo cancelamento da multa.
A 1a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa passo a transcrever:
(...)
É necessário, desde logo, deixar consignado que a este órgão de julgamento é defeso
exercer controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo. Portanto, a alegação de
que a multa é ilegítima ou inconstitucional, por cercear à impugnante o exercício de
atividade econômica, não pode ser objeto de exame, nem de decisão nesta esfera. Dá
respaldo a esse entendimento o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972:
(...)
Quanto à alegada falta de comprovação do fato ilícito, não tem razão a impugnante.
Como ela própria reconhece, as provas carreadas aos autos foram o livro razão, os
lançamentos constantes de sua escrita contábil e a declaração de ajuste entregue pelo
sócio administrador. Todos esses documentos foram produzidos unilateralmente pela
própria impugnante e por seu sócio e, assim, fazem prova contra eles. Nesse sentido
aponta o Código Civil:
(...)
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720542/2012-35

Os documentos reunidos pela Fiscalização fazem prova contra a impugnante, restando a
esta a possibilidade de produzir prova em contrário. Não se pode presumir que os livros
contábeis e a declaração de ajuste elaborados pela impugnante e por seu sócio
contenham informações falsas. Se há falsidade ou erro, a eles cabe a prova.
Por fim, quanto à alegação de não ter sido demonstrada a inexistência de garantias para
os débitos, e de não ter sido evidenciado que a distribuição de lucros impossibilitaria o
pagamento desses débitos, convém lembrar que a prova desses fatos também compete à
impugnante.
A Fiscalização deve demonstrar a existência do débito e a distribuição dos lucros.
Provar a existência de garantias suficientes é ônus do contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, julgo improcedente a impugnação,
mantendo a multa aplicada.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)

(...)

Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720542/2012-35

(...)

(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720542/2012-35

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
PRELIMINAR
Inicialmente, a recorrente se insurge quando a constitucionalidade da multa
decorrente da distribuição de rendimentos de participações, estando a contribuinte em débito não
garantido com a União, por falta de recolhimento de tributo, cujo fundamento normativo são os
arts. 889 e 975 do Regulamento do Imposto de Renda.
Para tanto, alega a recorrente a multa é ilegítima e/ou inconstitucional, por cercear
à recorrente o exercício de atividade econômica.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720542/2012-35

No entanto, trata-se de matéria que não será conhecida posto que não é de
competência do CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos
da sumula no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em relação a presente alegação

DA ALEGAÇÃO DE TRIBUTO EM FASE DE COBRANÇA AMIGÁVEL OU SUSPENSO

No que diz respeito a alegação de que a multa seria indevida em razão do tributo
está em fase de cobrança amigável ou suspenso, observo que presente tópico se apresenta como
inovação recursal, uma vez que ele não fora abordada na manifestação de inconformidade,
portanto, não foi objeto de análise pelo órgão de julgamento em primeiro grau, de modo que sua
análise nesta fase recursal macularia o duplo grau de jurisdição, bem como o princípio da
daleticidade, razão pela qual não merecer ser conhecido
O Recurso Voluntário não merece ser conhecido neste ponto, uma vez que o
contribuinte alterou os argumentos utilizados inicialmente no despacho decisório.
Nesse contexto, vale esclarecer que o objetivo controvertido referente a presente
demanda gira em torno da possibilidade da aplicação da multa decorrente da distribuição de
rendimentos de participações, estando a contribuinte em débito não garantido com a União, por
falta de recolhimento de tributo, cujo fundamento normativo são os arts. 889 e 975 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Nesse sentido, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ julgou
improcedente o pleito, tendo em vista que caberia ao contribuinte comprovar as inconsistência da
fiscalização, tendo em vista que as provas carreadas aos autos foram o livro razão, os
lançamentos constantes de sua escrita contábil e a declaração de ajuste entregue pelo sócio
administrador, documentos produzidos unilateralmente e finalizou dizendo:
(...)
Por fim, quanto à alegação de não ter sido demonstrada a inexistência de garantias para
os débitos, e de não ter sido evidenciado que a distribuição de lucros impossibilitaria o
pagamento desses débitos, convém lembrar que a prova desses fatos também compete à
impugnante.
A Fiscalização deve demonstrar a existência do débito e a distribuição dos lucros.
Provar a existência de garantias suficientes é ônus do contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, julgo improcedente a impugnação,
mantendo a multa aplicada.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720542/2012-35

O contribuinte, por sua vez, em sede de Manifestação de Inconformidade, a então
impugnante apenas pautou sua defesa na ausência de prova cabal da transferência efetiva dos
valores da distribuição de lucros para o sócio William Estevam Teles, ou seja, toda a sua defesa
se pautou na ausência da referida transferência, para tanto, reproduzo o excerto da sua
Manifestação, in verbis:
(...)

(...)

Sendo assim, após a improcedência da sua manifestação de inconformidade, o
contribuinte apresenta recurso voluntário defendendo a tese inaugural de que multa seria
indevida em razão do tributo está em fase de cobrança amigável ou suspenso.
Ocorre que a referida matéria é completamente estranha ao que se limita a
presente demanda. Sendo assim, é fato a ocorrência de inovação recursal e a impossibilidade de
reconhecer da presente alegação, uma vez que a dialeticidade necessária aos presentes autos
deveria residir em fatos e fundamentos que eventualmente infirmassem a constatação inicial da
aplicação da multa em razão da distribuição de lucros, o que findou por não ocorrer.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720542/2012-35

Pelas razões acima expostas, não conheço da alegação de impossibilidade de
aplicação da multa em razão do tributo estar em fase de cobrança amigável ou suspenso.
DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, a recorrente, de forma resumida alega que, in
verbis:
(...)

Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário em sua
essência se limitou em repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, e, com base
no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator,
(...)
É necessário, desde logo, deixar consignado que a este órgão de julgamento é defeso
exercer controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo. Portanto, a alegação de
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720542/2012-35

que a multa é ilegítima ou inconstitucional, por cercear à impugnante o exercício de
atividade econômica, não pode ser objeto de exame, nem de decisão nesta esfera. Dá
respaldo a esse entendimento o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972:
(...)
Quanto à alegada falta de comprovação do fato ilícito, não tem razão a impugnante.
Como ela própria reconhece, as provas carreadas aos autos foram o livro razão, os
lançamentos constantes de sua escrita contábil e a declaração de ajuste entregue pelo
sócio administrador. Todos esses documentos foram produzidos unilateralmente pela
própria impugnante e por seu sócio e, assim, fazem prova contra eles. Nesse sentido
aponta o Código Civil:
(...)
Os documentos reunidos pela Fiscalização fazem prova contra a impugnante, restando a
esta a possibilidade de produzir prova em contrário. Não se pode presumir que os livros
contábeis e a declaração de ajuste elaborados pela impugnante e por seu sócio
contenham informações falsas. Se há falsidade ou erro, a eles cabe a prova.
Por fim, quanto à alegação de não ter sido demonstrada a inexistência de garantias para
os débitos, e de não ter sido evidenciado que a distribuição de lucros impossibilitaria o
pagamento desses débitos, convém lembrar que a prova desses fatos também compete à
impugnante.
A Fiscalização deve demonstrar a existência do débito e a distribuição dos lucros.
Provar a existência de garantias suficientes é ônus do contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, julgo improcedente a impugnação,
mantendo a multa aplicada.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a
alegação de inconstitucionalidade, não conhecendo a alegação de impossibilidade de aplicação
da multa em razão do tributo estar em fase de cobrança amigável ou suspenso e, no mérito, voto
por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.939 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720542/2012-35

Fl. 525
DF CARF MF
Original